Tribunal: TJDFT
Processo: 0740983-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante, para suspender os contratos de empréstimos e cartão de crédito relacionados pelo autor para cessar imediatamente qualquer cobrança em sua conta corrente ou em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; ou, subsidiariamente, determinar o desconto a apenas 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor.
2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.
3. In casu, em atenção ao art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência, uma vez que, concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor, ora agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores, ora agravados.
4. Recurso conhecido e não provido.